Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os arts. 832 e 833 do CPC versam sobre as verbas que estão protegidas pela impenhorabilidade, dentre as quais constam, no inciso IV do art. 833, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. Não é possível se penhorar a verba salarial para além das hipóteses legais ou que eventualmente sejam implementadas por meio de julgado com força vinculante
3. Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o fato de a execução não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do §2o do art. 833 do CPC, o indeferimento da penhora sobre o salário do Executado é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.